Tribunal: TJMT
Processo: 1020576-03.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020576-03.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ADILSON HEIDMANN - CPF: 900.959.871-34 (RECORRENTE), ANGELITA HEIDMANN CAMPOS - CPF: 861.909.201-44 (ADVOGADO), ALBERTINA HEIDMANN ZEN - CPF: 759.800.881-72 (RECORRIDO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AGRESSÃO FÍSICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RÉU QUE CONFESSA TER AGREDIDO FISICAMENTE A AUTORA. ALEGAÇÃO RECURSAL DE EXISTÊNCIA DE INIMIZADE ENTRE AS PARTES E DE PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA PARA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. MOTIVOS QUE NÃO JUSTIFICAM A AGRESSÃO A UMA IDOSA. CONDUTA OFENSIVA À HONRA DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

A responsabilidade por danos morais decorre da proteção a direito da personalidade, inerente a toda pessoa humana, trata-se de aspecto de ordem interna cuja violação é capaz de afetar seu estado psicológico, seja pelo sentimento de humilhação ou qualquer outro constrangimento capaz de repercutir na esfera da sua honra subjetiva ou objetiva.

A agressão física é ato ilícito que, por sua natureza, implica em violação à honra, situação que enseja a responsabilização por dano moral, pois caracteriza violação a atributos da personalidade.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020576-03.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Adilson Heidmann

Recorrido(s):

Albertina Heidmann Zen

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, decido:

I –

RECONHECER
os danos morais sofridos,

e
CONDENAR
a parte ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que arbitro no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data da inclusão da dívida aqui discutida nos cadastros restritivos de crédito) e a correção monetária, a partir desta data; e

II – INDEFERIR
o pedido de litigância de má-fé.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

O Recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que há necessidade de dilação probatória, em especial para serem ouvidas em juízo as testemunhas Olandinda Della Justina, Terezinha Della Justina e Maria Madalena Della Giustina Heidmann, por isso, pugna pela designação de audiência de instrução e julgamento.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Quanto à alegação do Recorrente, no sentido de ser necessário colher em juízo o depoimento das testemunhas Olandinda Della Justina, Terezinha Della Justina e Maria Madalena Della Giustina Heidmann, verifico que, na contestação, anexou os Termos de Declarações prestadas extrajudicialmente pelas citadas testemunhas, no Inquérito Policial n. I.P. 300.4.2019.48361, declarações estas colhidas nos dias 08 e 17/01/2020, isto é, próximas à data da agressão que se deu em 08/12/2019.

Desta forma, considerando a data da agressão (08/12/2019), entendo que as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas e demais provas documentais juntadas nestes autos são suficientes para o julgamento da causa, não havendo necessidade de ouvi-las em juízo, ainda mais se já se passaram mais de 04 anos da data dos fatos.

Por tais motivos, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, o Recorrente, que é sobrinho da Recorrida, confessa ter desferido um tapa no rosto da Recorrida. Contudo, afirma que, na data dos fatos, o seu pai havia falecido; agiu movido por forte emoção; a Recorrida (sua tia) não era bem-vinda em sua casa; que sua relação com a Recorrida e o cônjuge desta é péssima; que, em razão da provocação do cônjuge da Recorrida, desferiu um tapa no rosto deste; que a Recorrida “partiu para cima” dele e, por isso, deferiu-lhe um tapa em seu rosto. Por todos estes motivos, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

Pois bem.
A agressão física é ato ilícito que, por sua natureza, implica em violação à honra, ainda mais quando praticada na presença de outros familiares, o que enseja a responsabilização por dano moral.

Como já mencionado, o Recorrente confessa ter desferido um tapa no rosto da Recorrida, conforme Termo de Interrogatório juntado abaixo:

Além do Termo de Interrogatório acima, também foi juntado nos autos o Laudo Pericial elaborado pela POLITEC em 09/12/2019, no qual consta que a vítima apresentava hematoma de pálpebra inferior esquerda de 4 por 3 centímetros e, na conclusão, consta que a Recorrida apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.

Somado a tais documentos, também foi juntado fotografias que comprovam a lesão sofrida pela Recorrida:

Em relação aos depoimentos prestados pelas testemunhas, no Inquérito Policial n. I.P. 300.4.2019.48361, verifico que confirmam que o autor agrediu a sua tia, contudo, declararam que este havia sido provocado pelo cônjuge da autora e que esta, ao tentar defender o seu marido, teria dito ao Réu “bate em mim, bate em mim”, conforme se vê nos trechos de depoimentos abaixo:

a) Testemunha Olandina Della Giustina – 08/01/2020:

b) Testemunha Terezinha Della Justina – 08/01/2020:

c) Testemunha Maria Madalena Della G Heidmann – 08/01/2020:

Em que pese os motivos apresentados pelo Recorrente como justificativas para a agressão e a confirmação destes pelas testemunhas, entendo que, de toda a forma, não afastaria a ilicitude de sua conduta, por ter sido desproporcional, não justificando a agressão a sua tia idosa, com 60 anos de idade na época, e vulnerável, e o Recorrente 21 anos mais novo.

Entendo que no dia dos fatos o Recorrente estava em luto pela morte de seu pai e profundamente abalado, mas, tal situação não justifica a agressão. Apesar da conduta da Recorrida não ter sido correta e, nesse momento, consigno repreensão à mesma, por outro lado, a conduta do Recorrente mostrou-se além do que se espera de qualquer pessoa mais jovem em relação a uma idosa, desproporcional a provocação, transgredindo o ordenamento e causando lesão corporal na vítima.

Diante de tais fatos, resta patente o dever de justa reparação pelo abalo moral sofrido pela Recorrida, vez que não é justificável a atitude tomada pelo Recorrente.

A responsabilidade por danos morais decorre da proteção a direito da personalidade, inerente, pois, a toda pessoa humana. Trata-se de aspecto de ordem interna do ser humano, cuja violação é capaz de afetar seu estado psicológico, seja pelo sentimento de humilhação ou qualquer outro constrangimento capaz de repercutir na esfera da sua honra subjetiva ou objetiva.

É inconteste o dever de indenizar quando há nos autos prova do abalo moral sofrido decorrente das agressões físicas.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que foi fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como levou em consideração que o momento de forte abalo emocional sofrido pelo agressor e a provocação da vítima, por isso, a meu ver, deve ser mantido.

Por fim, rejeito a alegação recursal no sentido de ser necessária a suspensão da presenta ação até o julgamento da ação penal n.1014861-43.2023.8.11.0015, haja vista que o art. 935 do Código Civil adotou o sistema da independência entre as esferas cível e criminal, sendo possível a propositura de suas ações de forma separada.

Também rejeito a pretensão de condenação da autora como litigante de má-fé, pois, a
boa fé se presume, por se tratar de principio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024